Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705095-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGNA MOREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 28072379) interposta por MAGNA MOREIRA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 28072367) que, nos autos da ação de indenização proposta contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos. A apelante requer a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, por videoconferência. A Secretaria da Turma intimou a parte para se manifestar acerca do afastamento do Relator (ID 35427729). A apelante ratificou o pedido (ID 35729830), bem como acostou petição e documento alegando fato novo. É o relatório. Decido. A apelante requer a inclusão do feito em pauta presencial, por videoconferência, com a finalidade de se realizar sustentação oral. Todavia, diante do afastamento do I. Magistrado e conforme art. 1o da Portaria no 01/2021 da Presidência da Terceira Turma Cível, disponibilizada no DJ-e no dia 21 de julho de 2021, o julgamento somente ocorreria após 31 de agosto de 2022. Além disso, inexiste prejuízo à apelante o indeferimento do pedido de sustentação oral, visto que a demanda não apresenta maiores complexidades que justifique a sustentação oral. Ante o exposto, indefiro o pedido de inclusão em pauta presencial, por videoconferência. Quanto à petição e documento juntados aos autos (ID 36532613), intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre as novas alegações. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da referida petição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022 13:47:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador